Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722412-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE SERGIO DE ARAUJO AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, na parte em que determinou o rateio dos honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. O agravante sustenta que a obrigação de pagamento dos honorários, na fase de liquidação de sentença, incumbe, exclusivamente, ao devedor, já que este foi sucumbente na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, não podendo suportar os prejuízos da derrota judicial sofrida pelo vencido, na lide principal; que a decisão do juiz a quo está em discordância com o tema 871, do C. STJ, ao lhe atribuir o rateio do pagamento dos honorários periciais, cuja responsabilidade é exclusiva do agravado, ora Banco do Brasil. Aponta ser primordial a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para evitar que seja obrigado de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (decisão de ID 27335228). Sobreveio ofício do d. juízo de origem, em que informa a reforma da decisão, em juízo de retratação (ID 27481626). Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que a juíza a quo exerceu o juízo de retratação, conforme demonstra o teor da decisão abaixo transcrita (ID 27481626), proferida nos autos do processo originário n. 0721690-74.2020.8.07.0001, verbis: “A parte autora informa a interposição de agravo em face da decisão de ID 95437008. Examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos que motivaram a decisão agravada, verifico que a possibilidade de, em sede de retratação, promover a alteração do provimento combatido. Explico. Em que pese a disposição do artigo 95 do CPC, a regra processual não incide no caso dos autos, em que já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento, cuidando-se, no caso de fase de liquidação do título judicial. Aplica-se a tese vinculante firmada pelo STJ com o seguinte teor: “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871, REsp Repetitivo no 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). Esse mesmo entendimento o aplicado no TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 - O fato de o Agravante haver pagado os honorários periciais em outro cumprimento oriundo da mesma sentença não impõe que seja, automaticamente, obrigado ao pagamento da perícia em debate no Feito subjacente. Inexiste, portanto, a afirmada preclusão extensiva ao presente recurso. 2 - No âmbito de liquidação de sentença, já definido o sucumbente no Feito de conhecimento, compete ao devedor o adiantamento dos honorários periciais, conforme patenteado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), na apreciação do Tema 871. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (5a Turma Cível, 07493894320208070000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 23/03/2021) Desta forma, compete à parte demandada arcar exclusivamente com o adiantamento dos honorários periciais. Ante o exposto, exerço juízo de retratação da decisão anterior, para determinar que “os honorários periciais sejam adiantados exclusivamente pela parte ré.” Sendo assim, intime-se a parte ré para promover o depósito integral dos honorários periciais, no prazo de 05 dias. Noutro giro, nos termos do artigo 1.018, §1o, do CPC, oficie-se ao Desembargador Relator do agravo de instrumento n. 0722412-77.2021.8.07.0000 o teor do presente ato. Com o objetivo de promover celeridade ao ato de comunicação, confiro força de ofício à decisão.” A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de origem autoriza o relator a julgar prejudicado o presente recurso, nos termos §1° do artigo 1.018 do CPC, in litteris: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Dessa forma, evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, ante a reforma da decisão agravada, o agravo de instrumento resta prejudicado, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma dos artigos 932, inciso III e 1.018, §1o, do CPC. Comunique-se o teor desta decisão ao d. juízo da origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora